Tribunal: TJSP
Processo: 1052404-68.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. restituição de valores – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. restituição de valores – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Apelo provido."

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – SUCUMBÊNCIA - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Ônus sucumbenciais carreados à instituição financeira - Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052404-68.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GISLAINE STOPA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37552
APEL.No: 1052404-68.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : GISLAINE STOPA DE BRITO (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
Impossibilidade de cobrança de tarifa de
registro de contrato, prevista em contrato, vez que não
restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo
serviço Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça Decisão reformada -
Apelo provido.”
“DEVOLUÇÃO DE VALORES
SUCUMBÊNCIA -
Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma
simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do
desembolso, e juros de mora, a partir da citação Ônus
sucumbenciais carreados à instituição financeira - Apelo
provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
22.06.2020,
em
ação
revisional c.c. restituição de valores.
Não há, nos autos, prova do serviço prestado
a título de registro de contrato. No documento de fl. 54,
no campo observações, há a indicação 'sem reserva', o que
demonstra, cabalmente, que o registro não fora efetivado.
Simples
carimbo
no
documento,
aposto
pela
parte
contrária, não comprova a efetiva prestação do serviço.
Há, ainda, abusividade na cobrança. A jurisprudência
corrobora seu entendimento. Cabível a devolução de
valores. Cabível, ainda, a inversão do ônus da
sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios
em face do trabalho desenvolvido em sede recursal. Requer
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 90/94.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. restituição
de valores, ajuizada pela apelante, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 16.05.2016,
no valor de R$14.521,99 (fls. 28/29).
O veículo marca Fiat, modelo Mille Fire foi
alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
(fls.
01/17).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 72/74).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Com
relação
à
tarifa
de
registro
de
contrato, para melhor elucidar a questão, veja-se o
disposto na Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece
procedimentos
para
o
registro
de
contratos
de
financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de
Veículos CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-
identificação do credor e do devedor, contendo endereço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
4
telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa; III -
o local e a data do pagamento; IV - a taxa de juros, as
comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com
indicação dos índices aplicáveis; V - a descrição do
veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis
à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com
folhas numeradas, que garantam a segurança quanto à
adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
5
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão da autora,
ora apelante, não obstante a existência de previsão
contratual.
Isto porque, não há, nos autos, prova da
efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo
ou de qualquer outro documento emitido pelo competente
órgão de trânsito, a indicar o efetivo registro do
gravame.
Note-se que o Certificado de Registro de
Veículo, juntado pela instituição financeira, à fl. 54,
indica,
no
campo
'observações', a informação 'sem
reserva', o que não comprova, portanto, a efetiva
prestação do serviço.
Mera aposição de carimbo, no documento, com
a inscrição “com alienação fiduciária à BV Financeira”
não tem o condão de demonstrar que o serviço fora
efetivamente prestado.
Por esta razão, ausente prova da prestação
do serviço, incabível a cobrança relativa à tarifa de
registro de contrato.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6),
julgado em 28.11.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
6
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, incidência de correção monetária, desde o
desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052404-68.2019.8.26.0576 -Voto no
7
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
a r. sentença.
Sucumbente, deverá o banco arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos da autora,
fixados em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.